Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-51.2022.8.05.0210
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000296-51.2022.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO
E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL FIXADO PELA LEI Nº 11.738/2008, PARA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA PELO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, SEM PREJUÍZO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ PARA O PERÍODO ANTERIOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O piso salarial nacional dos professores do magistério público foi estabelecido através da Lei nº 11.738/08, para carga horária de 40 horas, atribuindo-se, às demais jornadas, valor proporcional, conforme entendimento do STF, exarado na decisão proferida na ADIn nº 4.167/DF.

II -
Diante desse quadro, restou decidido pela prevalência do valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), a título de vencimento dos servidores (profissionais da educação básica), que cumprem carga de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, com atualizações anuais, na forma do quanto previsto pelo artigo 5º, da lei de regência.

III -
Mostra-se, destarte, acertada a sentença que determina ao Ente Público a adequação da folha salarial do Município demandado aos padrões da legalidade, impondo-se sua confirmação.

I
V –
Nas condenações da Fazenda Pública relativas a direitos de servidores, deverão incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09, até 09/12/2021. Após essa data, deverão incidir correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, conforme estabelecido pela EC nº 113/21.

V -

Em se tratando de ação civil pública movida pelo Ministério Público e julgada procedente, não há que se cogitar na condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios posto que o art. 128, § 5.º, II, da CF/88 veda expressamente a sua percepção pelos membros do Ministério Público.

VI -
APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL E

REMESSA NECESSÁRIA
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Nº

8000296
-5
1
.20
22
.8.05.0
210
da Comarca de
Riachão das Neves

(BA),
tendo como remetente o
JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE RIACHÃO DAS NEVES
e como

Apelante
o

MUNICÍPIO DE
RIACHÃO DAS NEVES

e como Apelad
o o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Primeira

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
À

REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto dest
e
relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça